Tribunal: STF
Processo: STP 827
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA NA DECISÃO PROVISÓRIA QUE DETERMINA A INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente pedido de suspensão formulado e que restou assim ementada:



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO. ALEGADA A GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNICA. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Em síntese, sustenta o embargante a ocorrência de erro material grave na decisão recorrida, consistente no fato de que a decisão de origem que restou suspensa não teria determinado o bloqueio de valores, razão pela qual não teria sentido a ordem de desbloqueio. 



    Alega, ademais, que ter havido o pagamento de parte da folha de pagamento do Município autor, de modo que o valor que poderia vir a ser bloqueado pela decisão impugnada já não poderia ser considerado elevado e, portanto, não teriam “a capacidade de promover a desorganização administrativa e financeira da administração municipal”.



    Requer, por este fundamentos, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja indeferido o pedido de suspensão formulado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente a existência de risco à economia pública na decisão proferida nos autos do Processo nº 0800034-34.2021.8.14.0003, que determinou a indisponibilidade de valor relevante e o imediato pagamento de servidores, sem considerar eventuais outras necessidades públicas. 



    Deveras, a decisão embargada consignou expressamente a que a decisão suspensa não se coadunava com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pois retirava do Poder Executivo a possibilidade de gestão das políticas públicas e orçamentárias, sob pena de violação ao modelo constitucional de organização orçamentária.



    Destarte, inexiste qualquer vício na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente